Tribunal: CARF
Processo: 10830.720466/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720466/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.356 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICOS E
EXPORTADORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para anular o acórdão no 14-26.552 prolatado pela DRJ de
Ribeirão Preto, retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da
manifestação de inconformidade pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-26.552 (e-fls.
141-151), proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720466/2008-71
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720466/2008-71

Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APURAÇÃO.
Devem ser glosados os valores calculados em duplicidade para ressarcimento, vale
dizer, as parcelas indevidamente acumuladas de trimestres anteriores e incluídas em
respectivos pedidos de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste vulneração do direito de defesa se a documentação explicativa, elaborada pela
autoridade fiscal e carreada aos autos, notadamente planilha de cálculo minuciosa, der
azo ao perfeito entendimento das glosas efetuadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DECADÊNCIA.
A invocação de decadência somente é possível na hipótese de lançamento tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Acórd5oDireito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
A interessada, conforme o processo n° 10830.720218/2007-40, em apenso, transmitiu,
em 12/02/2004, a PER/DCOMP eletrônica de fls. 05/111 (processo em apenso), tendo
como saldo credor informado de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), passível
de ressarcimento, o montante de R$ 6.366.565,87, respeitante ao 4° trimestre-calendário
de 2002. Os débitos compensados somam R$ 6.427.698,43. 0 processo em exame tem
protocolo de 04/08/2008.
Conforme a informação fiscal de fls. 218/219 (processo em apenso), trata-se de
excedente de crédito de IPI no trimestre previsto na Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de
1999, e na Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, referente a insumos
empregados na industrialização de bens de informática. A luz do demonstrativo de
excedente de crédito de fls. 213/216 (processo em apenso), o valor correto de excedente
de crédito para o trimestre seria de R$ 4.879.943,02, sendo cabível, dai, a glosa de R$
1.547.755,41.
0 Despacho Decisório de fls. 228/229 (processo em apenso), de 07/08/2008, exarado no
âmbito da Delegacia da Receita Federal em Campinas, SP, ratificou a glosa proposta na
informação fiscal.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720466/2008-71

Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência, após várias
tentativas, em 03/02/2009, conforme aviso de recebimento nos autos (fl. 259 do
processo em apenso), a interessada ofereceu, em 04/03/2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 300/330 (processo em apenso) subscrita pelo procurador da
pessoa jurídica, qualificado no instrumento legal de fls. 341/342 (processo em apenso),
em que aduz, em síntese, que, como o IPI é tributo com lançamento por homologação e
pelo disposto no CTN, art. 150, § 4, há decadência para a glosa dos créditos relativos ao
10 trimestre de 2003, tendo transcorrido o prazo de 5 anos desde a realização dos
créditos encerrada no final do trimestre (31/12/2002, sendo 31/12/2007 a data até a qual
deveria ter sido expedida a notificação da glosa de créditos) e sendo a apuração de saldo
credor reputada como equivalente a pagamento (RIPI/2002, art. 124, III), conforme
precedentes do Conselho de Contribuintes; tendo sido feita a notificação da glosa de
crédito somente em 03/02/2009, a decadência ficou configurada mesmo que fosse
considerado o prazo previsto no CTN, art. 173, I; houve cerceamento do direito de
defesa, pois no Despacho Decisório e na informação fiscal não constam os motivos para
a conclusão de existência de excedente de crédito não passível de ressarcimento e
compensação, sendo o direito ao contraditório e A ampla defesa radicado na
Constituição Federal de 1988, sendo a descrição do fato um dos requisitos do auto de
infração segundo o PAF, art. 10, III, e nulos os despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa (PAF, art. 59 II); houve equivoco na apuração efetuada
pela autoridade fiscal, pois o termo inicial do 40 trimestre de 2002 é 01/10/2002 e o
termo final é 31/12/2002, e não, respectivamente, o último decêndio de 2001 e o mês de
dezembro de 2006; na metodologia adotada pela autoridade fazendária não foram
considerados os estornos de créditos de IPI relativamente As proposituras dos pedidos
de ressarcimento, não tendo sido computado o real saldo credor de IPI apurado na
escrita fiscal: a metodologia abrangeu períodos de apuração não compreendidos no
pedido de ressarcimento, com uma glosa total de R$ 23.328.756,58 e o direito ao
crédito no montante de R$ 21.178.453,43 (valor que, segundo o fiscal, "poderá retornar
ao livro do IPI em função das glosas propostas"); este último valor deveria ter sido
considerado pelo fiscal antes da realização de qualquer glosa, sendo que, pelo
RIPI/2002, art. 191, devem ser considerados como escriturados os crédito a que,
comprovadamente, o contribuinte tenha direito e que forem alegados até a impugnação;
ainda que mediante a realização de diligência a ser determinada pelo órgão julgador
(PAF, art. 18), o valor estornado (e que segundo o fiscal pode retomar a escrita fiscal)
deverá ser considerado para fins de verificação da existência ou não de eventual
excedente de crédito não passível de ressarcimento e compensação; por fim, requer o
acolhimento da manifestação de inconformidade com a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados até o julgamento da questão em última instância e que seja
declarada insubsistente o Despacho Decisório, com o integral reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a homologação das compensações efetuadas e o cancelamento dos
DARF.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 02/02/2010,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 168, apresentando o Recurso Voluntário na data de
03/03/2010, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, pelo
provimento do recurso com o reconhecimento do crédito pleiteado e a consequente homologação
da compensação efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720466/2008-71

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
O presente processo administrativo é um desdobramento do PA no
10830.720218/2007-40 (em apenso), no qual se discute o direito de crédito contido no PER no
06203.21438.120204.1.3.01-4484, transmitido em 12/02/2004, visando o ressarcimento de
créditos de IPI apurados no 4o trimestre de 2002.
Conforme relato dos autos em apenso (fls. 01 dos autos apensos), a autoridade
fiscal entendeu por bem abrir um novo processo para análise das declarações de compensação
vinculadas ao PER, o que originou o presente PA.
Posteriormente, em 07/08/2008, foi prolatado despacho decisório, fls. 21,
homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido de R$
4.879.943,02.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 113 a 115)
pugnando pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relacionados com as
compensação controladas nos autos deste processo até o julgamento do PA no
10830.720218/2007-40, em que se discute o direito de crédito,
A DRJ, em resumo, referindo-se ao processo em apenso (PA no
10830.720218/2007-40) analisou o direito de crédito e a manifestação de inconformidade
daquele processo e não as alegações trazidas pelo Contribuinte em manifestação de
inconformidade neste processo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do
acórdão recorrido para que outro seja proferido, porém, nos autos do PA no 10830.720218/2007-
40 (pedido de ressarcimento de créditos de IPI), e, no mérito, ataca o despacho decisório
prolatado no PA 10830.720218/2007-40, pugnando pelo reconhecimento do direito ao crédito
integral.
Vejamos:
De fato, assiste razão à Contribuinte, a DRJ analisou nestes autos manifestação de
inconformidade apresentada no apenso, em que se discute o direito de crédito, sendo certo que
não cabe nestes autos tal análise. Além disso, o acórdão recorrido não tratou da manifestação
protocolada nos autos deste processo.
Desta forma, não resta outra alternativa senão reconhecer a nulidade do acórdão
recorrido, retornando os autos à DRJ para prolação de nova decisão.
Saliento, outrossim, que o PA no 10830.720218/2007-40, em apenso, também foi
distribuído para a minha relatoria, porém constatei que não há nos autos nenhuma decisão da
DRJ analisando, naquele autos, a manifestação de inconformidade apresentada, motivo pelo qual
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.356 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720466/2008-71

solicitei, mediante despacho, a devolução dos autos à origem para que seja prolatada decisão e
analisada a manifestação da contribuinte.
Assim, a título de sugestão, seria interessante que, ao retornar os autos à DRJ
competente, ambos os processos sejam analisados em conjunto, prolatando-se em cada um deles
a decisão a que pertine o seu objeto.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão no 14-26.552 prolatado pela DRJ de Ribeirão Preto, retornando o processo à
origem para novo julgamento com a análise da manifestação de inconformidade pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital